Tribunal: TJDFT
Processo: 0754058-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a desocupação de imóvel adquirido, em razão de inadimplemento contratual. Os agravantes alegam que investiram valores consideráveis no imóvel, que se encontram em situação de vulnerabilidade financeira e que o inadimplemento decorreu de atraso na liberação das cartas de crédito por parte da administradora de consórcio. Defendem a existência de alternativas menos gravosas à desocupação, como o pagamento de aluguel ou das parcelas do financiamento aos agravados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há fundamento jurídico para suspender a decisão que determinou a desocupação do imóvel, considerando a alegação dos agravantes de que o inadimplemento decorreu de fatores alheios à sua vontade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inadimplemento do contrato não pode ser imputado aos agravados, que figuram como credores e foram prejudicados pela controvérsia entre os agravantes e a administradora do consórcio.
4. A manutenção dos agravantes no imóvel, sem o devido pagamento, gera risco de dano reverso aos agravados, que continuam arcando com empréstimos e parcelas do financiamento do imóvel, sem qualquer contraprestação dos ocupantes.
5. O atraso na liberação do crédito teria sido motivado por restrições financeiras do próprio agravante, o que afasta a alegação de culpa exclusiva da administradora do consórcio.
6. A eventual negociação para minimizar prejuízos pode ser objeto de acordo entre as partes, sem necessidade de intervenção judicial para impor a permanência dos agravantes no imóvel.
IV. DISPOSITIVO
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.